Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-46.2016.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700236-46.2016.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS EMBARGADO: MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU DECISÃO Baixem-se os autos à origem para que se inicie a execução dos honorários de sucumbência, consoante restou consignado na decisão de ID 14417117. Brasília/DF, 18 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator